Tribunal: TCU
Processo: 031.592/2019-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-10-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
ATOS DE ADMISSÃO. Atos de Admissão da unidade emissora MINISTÉRIO DA SAÚDE (VINCULADOR), enviados ao TCU pela unidade de controle interno CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO (VINCULADOR) para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 11091/2023-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em excluir do sistema e-Pessoal, por haver sido cadastrado em duplicidade, o ato de admissão de pessoal a seguir relacionado, bem como o posterior arquivamento do presente processo, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 031.592/2019-8 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessado: Roberto Carlos Marques Lyrio (XXX.913.177-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Saúde. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.